Tribunal: TJDFT
Processo: 0702732-09.2022.8.07.0021
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702732-09.2022.8.07.0021 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DA GUIA OLIVEIRA SOUSA RECORRIDO: LUCAS MATHEUS CASTRO LIMA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DESPACHO Para análise do pedido de gratuidade de justiça, intime-se a recorrente para juntar declaração de hipossuficiência, bem como para comprovar a alegada hipossuficiência trazendo os extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, bem como sua última declaração de renda, ou para efetuar o pagamento e apresentar os comprovantes de recolhimento das custas iniciais e de recurso, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de deserção (art. 29, II e art. 31, § 1°, ambos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF, Resolução n.o 20/2021). O transcurso de prazo sem manifestação incorrerá na deserção do recurso independentemente de nova decisão. Brasília, 24 de julho de 2023. Juíza Maria Leonor Leiko Aguena Relatora